Tribunal: TJES
Processo: 5006896-16.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006896-16.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO LUIZ MENEGUELLI RAASCH
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5006896-16.2022.8.08.0030

EMBARGANTES: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA E OUTRA.

EMBARGADO: JOAO LUIZ MENEGUELLI RAASCH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6415444 por LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA E OUTRA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6408910, que negou provimento ao recurso da requerida e manteve intocada a sentença de piso, por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que apresenta fundamentação insuficiente e genérica sobre o caso, aduzindo, ainda, que “
Contumaz decisão judicial que não apresenta fundamentação, impossibilitando o jurisdicionado até mesmo em apresentar recurso de Apelação, Agravo de Instrumento ou Recurso Inominado
”, bem como “
Quando o posicionamento judicial não atende as especificações, torna-se passível de oposição via embargos de declaração, a fim de sanar a omissão de fundamentação jurídica, incluindo-se nestas as condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC
” motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento aos pedidos da ora embargante, justificando, para tanto, que:

“
Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e diversas falhas da internet fixa na residência do recorrido, fato que o deixou impedido de utilizar a internet, serviço este, sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que
o autor comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (ID. 4816870), e que mesmo após agendar visita técnica (ID. 4817105) a ré deixou de encaminhar prepostos ao local, sem maiores explicações, tendo permanecido o autor sem acesso a internet. Consta, também, ao ID 4816868, prova de que a velocidade recebida era muito inferior à contratada, problema esta não solucionado.

Através das conversas de Whatsapp apresentadas, observo que o chamado foi encerrado de forma unilateral pela empresa, que deixou de solucionar o problema do ora recorrido, demonstrando verdadeiro descaso com o consumidor.
Saliento, nesta oportunidade, que não há qualquer nulidade na prova produzida através da troca de mensagens por aplicativos, eis que se tratam de conversas entabuladas entre as próprias partes, ou seja, comum a ambas.

Como prova, o autor também juntou no ID 4816868 e ss., bem como em diversas oportunidades nestes autos (ID. 4816869, ID. 4817107, ID. 4817110, ID. 4817109), testes de velocidade da internet, realizados em dias e horários diversos, e prints de tela que mostram a indisponibilidade do sinal de internet e falha na prestação do serviço da ré.

Outrossim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Não funciona como excludente de responsabilidade o fato da recorrente não se enquadrar como empresa de grande porte, na forma da Resolução n. 574/2011, haja vista que a ANATEL não tem função legislativa. A referida agência reguladora não pode e nem deve criar normas de direito civil que isentem de responsabilidade prestadoras de serviço por falhas cometidas por esta, que perante seus consumidores devem cumprir com a oferta do serviço e com os contratos estabelecidos entre as partes.

Quando as empresas de fornecimento de serviço de internet fazem propaganda de seus serviços, apenas se referem a velocidade contratada, para demonstrar que oferecem serviço superior à concorrência, e, em nenhum momento informam que na realidade entregarão percentual bem inferior ao contratado.

Não verifico qualquer irregularidade nos testes realizados pelo consumidor, não tendo a recorrrente demonstrado nos autos que entregara a velocidade contratada, o que facilmente conseguiria, bastando juntar a medição diretamente no ponto de entrega.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal, fundamentando adequadamente o
decisum
e indicando as provas constantes no procedimento utilizadas para decidir, tendo entendido que houve falha na prestação dos serviços da embargante.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)